Tribunal: TJMT
Processo: 1049749-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049749-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAMARA APARECIDA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 052.523.811-51 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049749-80.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thamara Aparecida Oliveira de Moraes

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

PERFIL CUIDADOR SOCIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INSALUBRIDADE NA FUNÇÃO EXERCIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1.

A Reclamante, ora Recorrente, exerce o cargo Técnico em Desenvolvimento Social – perfil Cuidador Social, cargo efetivo estatutário de nível médio, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência - SADHPD do Município de Cuiabá, exercendo sua atividade na Unidade de Acolhimento Porto, que acolhe pessoas em situação de rua, e, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de adicional de insalubridade, no percentual de 20%, sobre o seu vencimento base, bem como ao pagamento do valor retroativo desde a data de sua nomeação.

2.
Com relação ao pagamento de adicional de insalubridade, como a Recorrente exerce o cargo de Técnico em Desenvolvimento Social – perfil Cuidador Social, deve ser observado o disposto na Lei Complementar no 369/2014 (
Dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá),
in verbis:

Da Estrutura De Vencimentos e Gratificação

Art. 24
O Sistema de Remuneração estrutura-se conforme tabelas de subsídios constantes do Anexo III desta Lei Complementar, as quais especificam os padrões de remuneração fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e complexidade e dos requisitos exigidos para ingresso em cada cargo de carreira dos profissionais das Áreas Meio, Instrumental e Finalística do Poder Executivo Municipal de Cuiabá.

Parágrafo único.
Ficam extintas todas e quaisquer vantagens, gratificações e abonos, oriundos da legislação anterior e não previstas nesta Lei Complementar.

Art. 25
É assegurada a irredutibilidade da remuneração quando da implantação dos subsídios constantes do Anexo III aos integrantes da carreira mediante o pagamento de complemento constitucional, observando-se o limite estabelecido no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal de 1988.

§ 1o
Nenhuma redução remuneratória poderá resultar da nova política vencimental, sendo assegurado ao servidor o direito ao valor da diferença entre a remuneração total legalmente percebida na data desta Lei Complementar e o subsídio correspondente, como complemento constitucional, nominalmente identificado e inalterável em seu
quantum
, ficando extintas todas as vantagens, gratificações, com exceção da prevista no § 4o deste artigo, adicionais, abonos, verbas de representação e outras espécies remuneratórias incorporadas.

§ 2o
O complemento constitucional integra a remuneração dos servidores regidos por esta Lei Complementar para todos os fins de direito, inclusive, para férias, 13o salário, aposentadorias e pensões.

§ 3o
O complemento constitucional fica sujeito à atualização decorrente de revisão geral anual da remuneração de que trata o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal de 1988.

§ 4o
Fica mantida a Gratificação de Desempenho para os cargos públicos vinculados às carreiras das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Poder Executivo Municipal, estabelecida pela Lei Complementar no 152, de 28 de março de 2008.

§ 5o
Para fins de cálculo do valor da gratificação de desempenho mencionada no § 4o deste artigo, a ser pago aos servidores que a ela fazem jus, deverá a Administração Pública proceder, periodicamente, à correspondente avaliação de desempenho, cujo os critérios serão previstos em Decreto.

Art. 26
Além dos vencimentos poderão ser pagas aos servidores dos níveis superior, médio e fundamental das áreas meio e finalística da Saúde as seguintes vantagens:

I – adicional de insalubridade
;

II – adicional de periculosidade (radio imagem).

III
-
Gratificação do Programa de Saúde da Família – (GPSF), em razão da situação especial de trabalho – SET e regime de dedicação exclusiva, prevista na Legislação Federal.

3. De acordo com o disposto no artigo 26, além dos vencimentos poderão ser pagas aos servidores dos níveis médio da área finalística da Saúde, como é o caso do cargo da autora (cargo efetivo estatutário de nível médio, carreira
Finalísticas),
o adicional de insalubridade.

4. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

5. Em que pese à pretensão recursal de recebimento de adicional de insalubridade, verifico que fora realizada perícia técnica no ambiente de trabalho da autora em julho/2022, conforme LTCAT juntado nos autos, o qual atestado que a atividade exercida pela autora não é insalubre, pois a gravidade foi considerada “reversível leve”; a probabilidade “intermitente” e o nível de risco “baixo”, conforme abaixo se vê:

6. A concessão do
adicional
de
insalubridade
exige a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, o que não restou demonstrado no caso concreto.

7. Desta forma, sendo o pagamento de adicional de insalubridade condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, e, no caso, o LTCAT atestou a inexistência de
insalubridade
na função exercida pela parte autora, logo, não possui direito ao pagamento do adicional ora pleiteado.

8. Em casos análogos aos dos autos, eis o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE INSALUBRE. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de
adicional
de
insalubridade
. O recorrente sustenta que suas atividades se enquadram como insalubres e requer a reforma da decisão para o reconhecimento do direito ao
adicional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há previsão legal para o pagamento do
adicional
de
insalubridade
ao cargo ocupado pelo recorrente; e (ii) avaliar se o laudo técnico apresentado comprova a submissão do servidor a condições insalubres que justifiquem o pagamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remuneração dos servidores municipais deve observar a legislação específica da carreira, nos termos da Lei Complementar no 369/2014, a qual não prevê o pagamento de
adicional
de
insalubridade
para o cargo ocupado pelo recorrente.

4. O parágrafo único do artigo 24 da referida lei extingue expressamente quaisquer vantagens ou gratificações não previstas na norma, inviabilizando a concessão do
adicional
sem previsão legal específica.

5. A Súmula Vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia, reforçando a necessidade de previsão legal expressa para o pagamento do
adicional
de
insalubridade
.

6. A legislação municipal exige a comprovação da
insalubridade
por meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, nos termos do artigo 192-A da Lei Complementar no 093/2003 e do artigo 22 da Lei Complementar no 152/2007.

7. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) apresentado classifica o nível de risco como baixo, a exposição como intermitente e a gravidade como leve e reversível, além de indicar que são adotadas medidas preventivas, como fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), afastando a caracterização da atividade como insalubre.

8. A concessão do
adicional
de
insalubridade
exige a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento de
adicional
de
insalubridade
a servidores públicos depende de previsão legal específica, não sendo possível sua concessão com fundamento em normas da CLT ou regulamentos federais sem legislação municipal correspondente. 2. A caracterização da atividade como insalubre exige comprovação por laudo técnico oficial elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, conforme previsto na legislação municipal. 3. O Poder Judiciário não pode conceder vantagem financeira a servidores públicos sem previsão legal expressa, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF.” __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7o, XXIII, e art. 37, X; Lei Complementar no 369/2014, art. 24, parágrafo único; Lei Complementar no 093/2003, art. 192-A; Lei Complementar no 152/2007, art. 22; Código de Processo Civil, art. 98, §3o.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37
(N.U 1049744-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – LAUDO TÉCNICO QUE ATESTA AUSÊNCIA DE RISCOS INSALUBRES – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –VERBA INDEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDADECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto das Turmas Recursais de Mato Grosso, o adicional de insalubridade somente pode ser concedido se houver previsão expressa em lei do ente federativo ao qual o servidor está vinculado

2. “O administrador público está adstrito ao princípio da legalidade (artigo 37,caput, da CF/88), sendo, portanto, vedada a concessão de vantagens ao servidor público sem anterior previsão legal.” (Turma Recursal Cível de Mato Grosso – N.U. 1022587-13.2023.8.11.0001, Relator Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, julgado em 04/12/2023).

3.Além da ausência de regulamentação legal que ampare o pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Cuiabá, o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), juntado aos autos
, evidencia a inexistência de exposição permanente a agentes insalubres em níveis acima dos limites de tolerância, conforme previsto na Norma Regulamentadora no 4. O referido laudo, elaborado por profissional habilitado, afastou a caracterização de condições insalubres no desempenho das funções exercidas pelo Reclamante, concluindo pela ausência de riscos que justifiquem a concessão do adicional pleiteado
.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(N.U 1049727-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025)

9. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025